Tribunal: TJBA
Processo: 8052409-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052409-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LAPA GOES E GOES ADVOGADOS e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA A PRELIMINAR

DE NULIDADE DA DECISÃO. NÃO CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERTADA A IMPUGNAÇÃO NA DEMANDA ORIGINÁRIA.
PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO ART. 523, §2º, DO CPC/2015. PRECEDENTE DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERBA HONORÁRIA DEVE SER PAGA POR AMBAS AS PARTES.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.